Tribunal: CARF
Processo: 10410.900006/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.900006/2011-71
ACÓRDÃO
1001-004.227 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CAETE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DIVERSO DO
RECONHECIMENTO
DA
RECEITA.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
O imposto de renda retido na fonte, quando não definitivo, possui
natureza de antecipação do imposto devido na apuração do IRPJ. A
legislação tributária não condiciona o aproveitamento do IRRF à
coincidência temporal entre o período em que os rendimentos foram
reconhecidos contabilmente, segundo o regime de competência, e o
momento da retenção

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.227 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900006/2011-71
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa USINA CAETE S.A. em face
do Acórdão no 16-87.102, proferido pela 10a Turma da DRJ/São Paulo (SP), que julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (e-fl. 28).
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
(...)
- os valores não confirmados de retenção seriam decorrentes de imposto de
renda retido na fonte em razão de operações financeiras (SWAP), sendo que as
três primeiras seriam referentes ao ano-base de 2004 e a última retida no ano
base de 2003 e não utilizada na DIPJ 2004,
(...)
A DRJ/SPO, contudo, deu provimento parcial a manifestação, reconhecendo as
retenções no importe de R$ 95.992,14, negando o pleito apenas em relação a retenção no valor
de R$ 515.845,16, por serem relativas ao ano base 2003 (anterior).
Inconformada, a empresa interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando os
fundamentos de mérito já apresentados e destacando, em suma:
a) é assegurado ao Contribuinte o direito a restituição do tributo cujo
pagamento se deu a maior que o devido, conforme determina o inciso I
do artigo 165 do Código Tributário Nacional;
b) a inexistência de prejuízo ao Fisco, uma vez que os rendimentos
correspondentes foram devidamente tributados;
c) a compatibilidade de sua conduta com o Parecer Normativo CST no 57/79;
d) a aplicação do princípio do formalismo moderado, diante da ausência de
dano ao erário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.227 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900006/2011-71
3
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Do Mérito
No mérito, discute-se se o imposto de renda retido na fonte, cuja retenção ocorreu
em determinado ano-calendário, pode ser aproveitado na composição do crédito utilizado em
compensação em período posterior, quando os rendimentos correspondentes já haviam sido
oferecidos à tributação segundo o regime de competência.
A autoridade julgadora de primeira instância reconheceu a efetiva ocorrência da
retenção e a idoneidade da documentação apresentada pela contribuinte, composta por notas de
negociação, informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora e elementos demonstrativos de
que a retenção não havia sido anteriormente utilizada. Não obstante, indeferiu o pleito sob o
fundamento de que não seria permitida a utilização de retenções na fonte relativas a anos-
calendário anteriores, por entender que, em observância ao regime de competência, o IRRF
deveria ser compensado exclusivamente no ano-calendário correspondente ao pagamento do
rendimento, senão vejamos:
Para comprovar a referida retenção, o contribuinte apresentou nota de
negociação emitida pela BM&F, Informe de Rendimentos do ano base de 2003
emitido pela fonte pagadora e documentos que comprovariam a não utilização da
referida retenção na DIPJ/2004.
(...)
Neste ponto, é importante destacar que não é permitida a utilização de retenções
na fonte de anos-calendário anteriores, visto que em razão do regime de
competência o IRRF relativo a um pagamento deve ser compensado no ano-
calendário correspondente a este pagamento.
O registro de fatos contábeis por meio do regime de competência de exercícios,
princípio basilar na Ciência Contábil e obrigatório para a sistemática do Lucro
Real, estabelece que, na apropriação de receitas e despesas, deve ser observado o
momento de sua respectiva realização, independentemente de seu reflexo no
caixa da empresa. O CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis em seu
Pronunciamento Técnico CPC 001 bem esclarece essa sistemática:
(...)
No presente caso, ao intentar utilizar IRRF relativo a ano-calendário anterior,
conforme alega a Interessada, esta desatende princípio fundamental da Ciência
Contábil, sendo que não é direito do contribuinte escolher em qual ano-
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.227 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900006/2011-71
4
calendário irá aproveitar as retenções na fonte sofridas devendo observar
estritamente a legislação e a apuração anual do IRPJ. Assim, não se reconhece
este suposto direito creditório.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que o imposto de renda retido na fonte
constitui antecipação do imposto devido, assegurando-lhe o direito à restituição ou compensação
do valor pago a maior, nos termos do art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional. Aduz, ainda,
que não houve qualquer prejuízo ao Erário, uma vez que os rendimentos vinculados à retenção
foram devidamente tributados, ressaltando que a exclusão do IRRF da composição do crédito
apenas lhe acarretou prejuízo financeiro, notadamente pela ausência de atualização do valor
desde a data da retenção. Invoca, ademais, o Parecer Normativo CST no 57/79, bem como o
princípio do formalismo moderado.
Assiste razão à Recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que o imposto de renda retido na fonte, quando não
revestido de caráter definitivo, possui natureza jurídica de antecipação do imposto devido na
apuração do IRPJ. A legislação de regência, em especial a Lei no 9.430/96, não condiciona o
aproveitamento dessa antecipação à coincidência temporal entre o momento da retenção e o
período em que os rendimentos correspondentes foram reconhecidos contabilmente, exigindo
apenas a comprovação da retenção e do cômputo das receitas na base de cálculo do imposto.
É certo que, em determinadas hipóteses, especialmente no âmbito de rendimentos
financeiros, a legislação estabelece que a incidência do IRRF ocorra no momento da liquidação da
operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem ser reconhecidos segundo o
regime de competência. Esse descompasso temporal não decorre de liberalidade do contribuinte,
mas da própria sistemática legal do imposto de renda, que elege fatos geradores distintos para a
tributação na fonte e para a apuração do lucro real.
Nesse contexto, não há respaldo legal para a conclusão de que a retenção somente
poderia ser aproveitada no mesmo período em que os rendimentos foram reconhecidos
contabilmente, tampouco para exigir do contribuinte a retificação de apurações pretéritas para
nelas alocar retenções ocorridas em momento posterior. A legislação não impõe tal restrição, nem
condiciona o direito à dedução do IRRF à identidade temporal entre retenção e reconhecimento
da receita.
Esse entendimento encontra-se amplamente consolidado na jurisprudência deste
Conselho, por retratar situação fática e jurídica semelhante à dos presentes autos, e por coincidir
integralmente com a compreensão aqui adotada, adoto como razões de decidir os fundamentos
expendidos no Acórdão no 9101-006.680, da lavra da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa,
segundo os quais a dedução do imposto de renda retido na fonte não está limitada ao período de
apuração em que os rendimentos foram oferecidos à tributação, desde que comprovadas a
retenção e a inclusão das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, nos termos,
inclusive, da Súmula CARF no 80, transcrevo os excertos:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.227 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900006/2011-71
5
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado ”descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar. Na compreensão desta
Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e acórdãos acerca do tema, a
questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no 9.430/96:
(...)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.227 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900006/2011-71
6
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a
mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da
antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a
parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos,
qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de fornecimento de
bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também
nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de competência na base
de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em
momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a
correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta
retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de
apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções
na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos: Na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Dessa forma, concluo que o imposto de renda retido na fonte, comprovadamente
sofrido e vinculado a rendimentos já oferecidos à tributação, pode ser validamente incluído na
composição do crédito utilizado em compensação, ainda que a retenção tenha ocorrido em ano-
calendário diverso daquele em que os rendimentos foram reconhecidos contabilmente.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.227 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900006/2011-71
7

Fl. 116
DF CARF MF
Original